Tribunal: CARF
Processo: 10880.953159/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953159/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.063 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
GARANTIA REAL SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se
prestando para tanto a simples apresentação de notas fiscais, conforme
precedentes deste Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953159/2013-47
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953159/2013-47

Relatório
GARANTIA REAL SERVIÇOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
19742.86358.090609.1.7.03-2373, de e-fls. 02/61, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativo ao ano-calendário de 2006, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural
do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 62/72, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos declarados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 74/88, a qual fora julgada procedente em parte pela 33a Turma da DRJ
em São Paulo/SP - 08, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
006.462, de 02 de dezembro de 2020, de e-fls. 2.805/2.813, com sua ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos previstos em lei.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN, a
manifestação de inconformidade apresentada de acordo com os requisitos do Decreto n°
70.235/72.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO.
No Processo Administrativo Fiscal, as intimações devem ser feitas nos termos do art. 23
do Decreto no 70.235/72, não havendo previsão legal para escolha de endereço diverso
do domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CSLL. RETENÇÃO NA FONTE.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido
na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do tributo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953159/2013-47

Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar parte do saldo negativo de CSLL
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, referente ao ano-
calendário 2006.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 2.822/2.833,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o crédito pleiteado,
homologando em parte as declarações de compensação promovidas, sob o argumento de que o
ônus de provar que o crédito em comento não era suficiente para homologar a compensação sob
análise era único e exclusivo da d. autoridade fiscal, que deveria ter cobrado, eventual valor não
recolhido, diretamente dos tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista que possui os
meios próprios para tanto, e não deixar de homologar a compensação.
Assevera que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis
para comprovar a existência do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2006
(notas fiscais e informes de rendimento), ao contrário do que restou assentado na decisão
recorrida, malferindo o princípio da verdade material.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a legislação de regência, corroborada
pela jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente conjunto de
notas fiscais carreadas ao processo, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados, ou mesmo
a conversão do julgamento em diligência.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953159/2013-47

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, as declarações de compensação promovidas
pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2006, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação das declarações de compensação realizadas pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, após reformar o Despacho Decisório
Eletrônico (que admitiu parte do direito da contribuinte) reconheceu parcialmente os créditos da
recorrente, não homologando, portanto, parte das compensações declaradas, a pretexto de não
restar comprovada a totalidade das retenções arguidas pela empresa relativamente a tomadores
de serviços.
De outra banda, sustenta a recorrente que o ônus de provar que o crédito em
comento não era suficiente para homologar a compensação sob análise era único e exclusivo da
d. autoridade fiscal, que deveria ter cobrado, eventual valor não recolhido, diretamente dos
tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista que possui os meios próprios para tanto, e não
deixar de homologar a compensação.
A fazer prevalecer sua tese, defende que os documentos acostados nos autos pela
ora recorrente, especialmente notas fiscais, são hábeis para comprovar a existência do saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2006, ao contrário do que restou assentado na
decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade material.
Repisa o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Explicita que a legislação de regência, corroborada pela jurisprudência deste
Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o único meio de
comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova,
tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente conjunto de notas fiscais carreadas
ao processo, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Por derradeiro, com arrimo no princípio da verdade material, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação
efetuados, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953159/2013-47

o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953159/2013-47

atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar a uma infinidade de notas fiscais e
outros documentos, os quais, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega, aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo), inscritas,
portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos constantes dos autos,
acima listados, notadamente notas fiscais, os quais não tem o condão de amparar seu pleito.
Aliás, esta Colenda Turma julgadora já se debruçou sobre a matéria e, em recente
julgado da mesma contribuinte, rechaçou a pretensão da empresa escorada em simples notas
fiscais, consoante se extrai do Acórdão no 1001-003.006, da lavra do ilustre Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva, exarado nos autos do processo no 10880.937136/2012-12 – Sessão
de 10/07/2023, do onde peço vênia para transcrever ementa e excerto do voto e adotar como
razões de decidir, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte deduzida pelo
beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, inteligência da
Súmula CARF n° 143. Mas a mera apresentação de notas fiscais emitidas pela
interessada, desacompanhadas da escrituração contábil e dos comprovantes de
recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos quais poder-se-ia verificar o
efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a atribuir
certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953159/2013-47

[...]
Voto
As Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de
regra, as principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em rotinas internas
de processamento e cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos
respectivos rendimentos de fato sofreu as retenções deduzidas na apuração do tributo
por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em
procedimentos e processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, inclusive, ao Princípio da Verdade Material reiteradamente
referido pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da
retenção não se dá somente pela apresentação de comprovante emitido em nome do
beneficiário pela fonte pagadora:
[...]
Ocorre que a Recorrente alimentou o processo apenas das notas fiscais de
prestação de serviços de sua emissão, nas quais não se nega haver indicação dos tributos
que as fontes pagadoras deveriam reter. Contudo, tal instrução processual não basta.
É que os valores das retenções de tributos assinalados nas notas fiscais se
revestem de natureza meramente informativa, que objetiva orientar a fonte pagadora a
cumprir sua responsabilidade de reter e de pagar ao beneficiário o valor líquido. Não se
presta a, por si sós, comprovar que efetivamente sofrera a retenção.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de documentação
contábil, tampouco de prova de que houvera recebido os rendimentos líquidos dos
tributos retidos na fonte. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos
necessários à devida comprovação, como se percebe no julgado a seguir (Acórdão n°
1402-000.260, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3
de setembro de 2010):
[...]
Mutatis mutandis, para adequação do caso concreto à Súmula CARF n° 143 em
questão, já que se está aqui a tratar de retenções de CSLL, a Recorrente deveria ter se
imbuído do seu mister de trazer ao processo os demais elementos que permitiriam seu
cotejo com os dados informados nas notas fiscais, para que se pudesse desse conjunto
extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos na fonte,
parcelas que compõem o crédito em litígio.
Assim, tenho que as notas fiscais reunidas no processo não são aptas a,
isoladamente, demonstrar a efetiva retenção da CSLL supostamente sofrida pelo
contribuinte.
Ademais, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários
referentes às declarações de compensação o rito previsto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, o qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir (grifou-se). Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os
fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor do feito, faço,
adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ao já
mencionado inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953159/2013-47

Assim, o julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29
do Decreto n° 70.235, de 1972).
[...]”
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar as compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da melhor forma,
com estrita observância à legislação tributária.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte
não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a
decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2843
DF CARF MF
Original